Tribunal: TJSP
Processo: 1009729-24.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes. Insuficiência de provas de ter o vidro que atingiu o Autor se desprendido do prédio do Condomínio Réu. Recurso desprovido com majoração da verba honorária para 15% do valor da causa, mantida a gratuidade da justiça.